Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-15.2019.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001637-15.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 593.540.891-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (ASSISTENTE), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE
ENTORPECENTE

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO D
A
AUSÊNCIA DE PROVAS
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – IN
ACOLHIMENTO
– LAUDO
JUNTADO NESTES AUTOS

–
DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS
MILITARES
– 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE –
NÃO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

– QUANTIDADE ÍNFIMA
DA DROGA
INERENTE AO
TIPO PENAL –
3. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS – TEMA DE SAÚDE PÚBLICA

–
4
.

IMPOSSILIBIDADE
DA
ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
–
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
5
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo
delito de uso de entorpecentes quando verificadas provas claras da
materialidade e a autoria
, principalmente porque
foi
produzido
e juntado nestes autos o
laudo definitivo de constatação, que apontou a natureza tóxica da substância apreendida.

2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de uso de substância entorpecente, pois se trata de crime de perigo abstrato
, ao qual é inerente a ínfima
quantidade
.

3.
Verificado que o uso de entorpecentes tem potencial lesivo para toda a coletividade, e não
somente para o
indivíduo, tanto pela catalisação do tráfico e de outros crimes quanto pela repercussão socioeconômica negativa que é suportada por toda a coletividade, aliado à proporcionalidade das consequências e do próprio cariz pedagógico das penas, não cabe sequer cogitar de inconstitucionalidade do tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06.

4.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica
da norma preconizada no
art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. Além disso, o
pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

5. Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudemir Gomes do Nascimento
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação Penal n
.
0001637-15.2019.8.11.0009
, pelo Juízo da
3
ª
Vara
da Comarca de
Colíder-MT
, condenando-
o
pela prática do
crime de
guardar, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(art.
28
,
caput
,
d
a Lei
n. 11.343/06),
à pena de
advertência sobre os efeitos das drogas
;
bem como ao pagamento das custas processuais
.

O
apelante, com base nas razões que se encontram
no
ID

103702470
,

postula
:
“
a) A reforma da r. sentença recorrida para fim de ser declarada a ABSOLVIÇÃO do apelante, por absoluta ausência de prova da materialidade delitiva,

ante a ausência do laudo definitivo de entorpecente, com espeque nos artigos 50, § 2°, da Lei nº 11.343/06 158 c/c art. 564, III, b, e 572, do CPP, e 5º, LIV e LV, da CRFB/88, para o fim de absolver o acusado, nos termos do artigo 386, II do Código de Processo Penal, de acordo com os fundamentos exposto no item IV.1. b) A reforma da r. sentença recorrida para fim de ser declarada a

ABSOLVIÇÃO do apelante, do delito disposto no art. 28 da Lei 11.343/06, pela

atipicidade de conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,

pelos motivos de fato e de direito aqui expostos, de acordo com devida fundamentação no item IV.2.

c) A reforma da r. sentença recorrida para fim de ser declarada a ABSOLVIÇÃO do apelante, do delito disposto no art. 28 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal à míngua de provas concretas sobre a autoria por parte do acusado, de acordo com devida fundamentação no item IV.3;d) Caso seja mantida a decisão, requer a declaração incidental

de inconstitucionalidade do artigo 28, com o fim de absolver o Denunciado com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, em razão da ausência

de crime; de acordo com devida fundamentação no item IV.4.e) Por fim, a suspensão do pagamento das custas processuais, por ser o apelante hipossuficientes econômico, nos termos da lei;
”

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

103702476
,
o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
s

ID
s

107812982 e 107812983
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

I
ntime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante do

ID
103698520
,
p.

4/6
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01: ART. 14 DA LEI 10.826/03

No dia 22/02/2019, por volta da 00h3Omin, na Rua Tiradentes, n° 1091, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade e Comarca de Colíder/MT, CLAUDEMIR GOMES DO NASCIMENTO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, munições de arma de fogo de uso permitido, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em quatro cartuchos calibre 36 (conforme descrito no BO de fl. 03; auto de apreensão de fl. 12; e o Laudo Pericial n° 500.2.03.2019.003651-01 em anexo).

FATO 02: ART. 28 DA LEI 11.343/06

No mesmo contexto fático acima descrito, CLAUDEMIR GOMES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava para consumo pessoal, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme artigo 66 da Lei 11.343/06 e item 11, Lista F.f.1, da Portaria n° 344/98, da ANVISA, consistente em uma porção de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 0,33 (trinta e três centigramas) de massa bruta (conforme comprovam o auto de apreensão de fl. 12 e o laudo de
const
tação de droga em anexo).

Colhe-se do presente procedimento que, na data e horário mencionados, Policiais Militares foram acionados, em virtude de denúncia anônima noticiando que na Rua Tiradentes, Bairro Bom Jesus, havia um indivíduo realizando disparos de arma de fogo em via pública.

Ao deslocarem-se ao local indicado, os Policiais Militares depararam-se com CLAUDEMIR GOMES DO NASCIMENTO saindo do interior de sua residência, na Rua Tiradentes, n° 1091,
B
airro Bom Jesus, indo em direção a via pública, efetuando um disparo de arma de fogo e retorn
a
ndo para o interior da residência.

Feito o acompanhamento até o interior da residência, ao vasculharem o local,
foi
localizado uma espingarda artesanal calibre 36,

04 (quatro) cartuchos de metal, 10 (dez) espol
etas
, 02 (dois) frascos contendo pólvora e chumbo, 01 (um)
dichavador
e 01 (um) cigarro de substâ
n
cia análoga a maconha, que após ser periciada, constatou-se se tratar de Cannabis sa
t
iva L., sub
s
tância proscrita no país, conforme laudo pericial n° 3.14.2019.54349-01, em anexo.
”

[...]

No
caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de
guardar, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:
boletim de ocorrência (
ID

103698520
,
p. 8/11
),
auto de prisão em flagrante
(
ID
103698520
,
p. 12
),

termo de exibição e apreensão ( ID 103698520
,
p. 18),
auto
de constatação
provisória
(
ID 103698520
,
p. 38/39
)
, laudo pericial (ID 103698520
,
p. 75/77)
;
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

E, no
que concerne à autoria delitiva,
os policiais militares Gerson dos Santos Santana e
Nilverson
Fernandes
Gasparetto
,
na fase administrativa e judicial,

narram de forma firme e coerente
a apreensão de
bitucas
e cigarro de maconha na residência do
apelante
.

E, nesse ponto,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado
,
embora
o apelante
alegue a ausência de prova da materialidade delitiva, ante a falta de laudo pericial definitivo de entorpecente
, o
pleito não merece acolhimento
,
porque, da análise dos documentos
encontradiços
nestes autos, verifica-se que
não só
o laudo pericial definitivo de droga

realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá
(ID 103698520
,
p. 75/77)

mas também o
auto de constatação
provisória
(
ID 103698520
,
p. 38/39
)
, foram
devidamente
juntados
, o que demonstra, de modo inconteste, a materialidade delitiva.

O
recorrente pleiteia
, também,
a sua absolvição, alegando
a insignificância da conduta, em razão da quantidade ínfima de droga apreendida, destacando, ainda, que o fato em discussão
“aponta para a exígua reprovabilidade da conduta e para ínfima repercussão social do fato”
.

Todavia, o
pedido
, igualmente,
não
deve ser
acolhi
do
.

Como se sabe, a punição prevista para o delito em referências e consubstancia em sanções administrativas consistentes em advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo, razão pela qual, na espécie, não há desproporcionalidade na pena
aplicada ao apelante pela infração penal de guardar entorpecente para consumo pessoal.

Ainda sobre o tema, deve ser registrado que
,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento de que a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de
guardar
drogas para consumo pessoal, não afasta a tipicidade da conduta. Assim, se trata de
guardar
substância entorpecente para consumo pessoal, dificilmente o agente será surpreendido com grande quantidade de droga.

No entanto, no caso destes autos, ainda que ínfima a quantidade da droga apreendida
na casa d
o apelante, não pode ser aplicado o princípio da insignificância como causa excludente da tipicidade material, tal como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque, trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida
. (Precedentes).

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgInt
no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe
22/08/2017)
Destacamos

Ademais,
o delito em debate
é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, daí porque para a sua caracterização não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao referido bem, porqu
anto
ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo para difusão dos tóxicos.

Logo, na hipótese, não há que se falar em atipicidade material do crime
de guardar
entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade da droga apreendida.

Noutro
viés
,
o apelante aduz que

“
Caso seja mantida a decisão, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 28, com o fim de absolver o Denunciado com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, em razão da ausência de crime”
, alegando, em prol dessa tese
que tal tipificação representa
violação da vida privada do indivíduo, por ser a saúde do próprio usuário a única a ser abalada
.

Sem razão, mais uma vez, o apelante, uma vez que a
tipificação de uso de drogas claramente não tem relação com a vida pessoal do usuário, afinal, o uso de drogas é catalisador do tráfico, que, por sua vez, é catalisador de uma série de outras infrações penais, destinada a financiar grandes organizações criminosas. Em suma, somente existe aquele que vende, porque existe aquele que compra. E não faria sentido tornar livre o uso de algo cujo comércio é legalmente proibido. Se alguém não pode vender, é crível que outrem não pode comprar, pois a disseminação da substância ilícita, ainda que para fins de uso, é altamente prejudicial para a saúde pública.

Além disso, não se pode olvidar que,
em atenção à razoabilidade e ofensividade, a infração de uso de drogas já conta com menor
sanção
,
prestigiando o
legislador
o
caráter assistencial e pedagógico, em alinhamento dos preceitos primário e secundário do tipo penal, de modo a inexistir qualquer inconstitucionalidade nesse quadrante.
Outrossim, a
pena abstratamente cominada cumpre as funções preventiva geral, preventiva individual e repressiva geral, com prioridade para o intuito educativo e ressocializador do usuário, o que atende, em abstrato e em concreto, a proporcionalidade de impor penas em conformidade com a gravidade da conduta
e visando o bem-estar geral.

A
inda em relação ao tema, não se pode deixar de ter em mente que a
saúde pública, além de prejudicada pela potencialização do comércio ilícito gerador de inúmeros problemas, ainda sofre com o custeio de hospitais e clínicas de reabilitação públicos, o que significa que o custo do uso da droga é, em certa medida, suportado por toda sociedade, tornando equivocada a egoística alegação de que a tipificação interfere da vida privada do indivíduo.

É a mesma
ratio
da regra de uso do cinto de segurança. Poderia se pensar que tal imposição é arbitrária,
pois tem relação apenas com o indivíduo que se utiliza, ou não, de tal mecanismo de proteção veicular, mas uma análise um pouco menos rasa evidencia que o custo de saúde dos indivíduos que não utilizam a proteção e podem sofrer danos/sequelas físicas acaba sendo, em muitas vezes, custeado pelo Estado a partir dos hospitais públicos e, portanto, pela sociedade em geral, com o produto dos tributos. Tal circunstância, aliado ao dever de proteção do Estado, justifica a imposição e a constitucionalidade da regra. A lógica do uso de drogas é a mesma, mas com potencial devastador muito maior, dada a escala obtida com a disseminação dessas substâncias espúrias.

Destarte,
caracterizada a proporcionalidade, ofensividade, repercussão coletiva e gravidade da conduta, tudo em alinhamento às penas cominadas, não há nenhuma inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06.

Por derradeiro,
impende-se registrar que o
pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, independe da situação econômica do acusado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Mas se
isso não
bastasse,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus
. (TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Claudemir Gomes do Nascimento
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022